Tribunal: TJPA
Processo: 0814072-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814072-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: VALDELICE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULAS 410 E 519/STJ SUPERADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso originário impugnava decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve multa cominatória no valor de R$ 300,00/dia (limitada a R$ 5.000,00) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas consistem em saber:
(i) se é necessária a intimação pessoal do devedor para exigência das astreintes;
(ii) se há recalcitrância do devedor no cumprimento da obrigação;
(iii) se a multa imposta é desproporcional ou desvirtuada de sua finalidade coercitiva;
(iv) se é cabível a condenação em honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410/STJ foi superada pelo art. 513, §2º, I, do CPC/2015, que admite a intimação na pessoa do advogado constituído.
4. A multa fixada (R$ 300,00/dia, limitada a R$ 5.000,00) não é desproporcional e se mostra adequada à finalidade coercitiva. Não se comprovou excesso nem perda de eficácia.
5. A ausência de cumprimento integral da obrigação por suposta falta de dados do exequente não exime o executado de diligência mínima, conforme o dever de cooperação do art. 6º do CPC.
6. É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, inclusive quando rejeitada a impugnação, conforme art. 85, §1º, do CPC/2015, entendimento que supera a Súmula 519/STJ.
7. A parte agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual esta foi mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exigibilidade de astreintes independe de intimação pessoal do devedor, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC/2015.
2. A multa cominatória de R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, é razoável e proporcional, não sendo passível de redução sem prova de excesso ou perda de finalidade.
3. São devidos honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 85, §1º, do CPC/2015, restando superada a Súmula 519 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 85, §1º e §2º, 513, §2º, I, 525, §6º, 537, §1º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.280.825/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.12.2022;

STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.10.2018;

STJ, AgRg no AREsp 712.054/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.03.2015;

TJPA, AI 0806610-47.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814072-21.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29058554.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da decisão monocrática de
ID 2905855
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
BANCO PAN S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0900873-75.2023.8.14.0301
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de astreintes no valor de R$ 5.000,00, oriundas de ação de busca e apreensão, afastando ou reduzindo a multa diária e excluindo a condenação em honorários advocatícios
, lavrada nos seguintes termos:

(...)

A impugnação apresentada não merece acolhimento.

Da ausência de cooperação e fornecimento de dados atualizados

Alega a parte executada que o exequente não teria fornecido dados atualizados para cumprimento da obrigação.

No entanto, a planilha apresentada sob ID 134627190 traz elementos suficientes para ciência da obrigação imposta, inclusive com valores atualizados. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC não exime o executado de diligência mínima, tampouco permite que a inércia quanto ao adimplemento seja atribuída exclusivamente à parte adversa.

Ademais, é ônus da parte manter atualizados seus dados no processo, conforme jurisprudência consolidada:

“É ônus do devedor manter atualizados seus dados nos autos. A ausência de pagamento e posterior alegação de dificuldade por falta de informação não justifica a inércia.” (TJSP, Apelação Cível 1008764-79.2021.8.26.0004)

Do pedido de efeito suspensivo sem garantia do juízo

O art. 525, §6º, do CPC é claro ao condicionar o recebimento da impugnação com efeito suspensivo à garantia do juízo por meio de depósito ou penhora:

“A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, salvo se houver garantia do juízo e for atribuído efeito suspensivo à impugnação.”

No presente caso, não há qualquer comprovação de depósito, caução ou penhora, o que afasta a possibilidade de concessão do efeito suspensivo.

Ademais, de acordo do a Jurisprudência do STJ:

“A ausência de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.”
(AgRg no AREsp 712.054/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09/03/2015)

Da alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal – Súmula 410/STJ

A impugnação sustenta a nulidade da execução por ausência de intimação pessoal do devedor, com fundamento na Súmula 410 do STJ.

Todavia, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, tal entendimento foi superado. O art. 513, §2º, I, estabelece que a intimação do devedor para cumprimento de sentença se dá por meio do advogado constituído:

Art. 513, §2º, I – CPC/2015:

O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I – pelo seu advogado constituído nos autos.

A jurisprudência atual do STJ caminha no sentido de que a Súmula 410 deve ser interpretada à luz do novo diploma processual, o qual afasta a exigência de intimação pessoal nos casos em que há advogado constituído nos autos.

Nesse sentido, destacam-se os precedentes:

“Com o advento do CPC/2015, a intimação do devedor passou a ser feita por meio de seu advogado, de modo que a Súmula 410 do STJ deve ser interpretada à luz do novo ordenamento.” (AgInt no AREsp 1.280.825/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/12/2022)

“A Súmula 410 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973, não tem aplicação irrestrita após o CPC/2015.”
(REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/10/2018)

No caso, verifica-se que o executado foi regularmente intimado na forma do art. 513, §2º, I, o que afasta qualquer nulidade por ausência de intimação pessoal.

Da inexistência de recalcitrância e da suposta ineficácia da multa

A multa cominatória (astreintes) foi fixada para compelir o devedor ao adimplemento. Não há prova de cumprimento voluntário, tampouco de abusividade ou desproporcionalidade da sanção.

A alegação de ausência de resultado prático não tem o condão de afastar a multa coercitiva, cuja finalidade é justamente pressionar o devedor a cumprir sua obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

“A simples alegação de que a multa perdeu eficácia não é suficiente para afastá-la. Cabe ao devedor demonstrar que cumpriu a obrigação ou que a multa se tornou excessiva.”
(REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)

Assim, não há motivo para afastamento ou redução da multa neste momento processual.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob ID 138606646, bem como, mantenho hígida a multa cominatória fixada nos autos, facultando à parte exequente requerer sua modulação no momento oportuno, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 16 de junho de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Alega a parte agravante que:

1.
Não houve intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação
, requisito indispensável para cobrança de multa diária segundo a Súmula 410 do STJ, o que afastaria a exigibilidade do título executivo.

2.
Não há recalcitrância no cumprimento da obrigação
, pois o veículo já foi restituído e o cumprimento integral depende de dados atualizados da parte agravada para a transferência junto ao DETRAN.

3.
A multa diária não pode ser interpretada como indenizatória
, devendo manter sua função coercitiva e proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

4.
O valor da multa é desproporcional
em relação à obrigação principal, devendo ser reduzido conforme precedentes do STJ que limitam as astreintes ao valor do bem ou obrigação principal.

5.
Não são devidos honorários advocatícios
na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, em observância à Súmula 519 do STJ.

Argumenta que:

· A decisão viola as Súmulas 410 e 519 do STJ.

· A multa fixada (R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00) carece de termo inicial válido e foi arbitrada sem observância aos princípios da moderação e proporcionalidade.

· Há precedentes pacificados no STJ que permitem a exclusão ou redução das astreintes a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, quando constatada desproporção ou ausência de recalcitrância.

Sustenta ainda que:

· A parte agravada não forneceu dados atualizados para a conclusão do cumprimento da obrigação, descumprindo o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

· A multa está sendo utilizada como meio de obtenção de vantagem econômica e não para compelir o cumprimento da decisão, desvirtuando sua função coercitiva.

Por fim, requer que:

· Seja concedido efeito suspensivo ao agravo para impedir o levantamento imediato do valor pelo agravado.

· Seja reformada a decisão para reconhecer a inexistência de multa diária pela ausência de intimação pessoal.

· Subsidiariamente, que a multa seja afastada por ausência de recalcitrância ou reduzida com base na proporcionalidade e razoabilidade.

· Seja excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos (ID 29058554):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ SUPERADA. CPC/2015, ART. 513, §2º, I. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519/STJ SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à execução de multa diária (astreintes) fixada em R$ 300,00/dia, limitada a R$ 5.000,00, e condenou ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da execução.

2. A parte agravante alegou: (i) nulidade pela ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação (Súmula 410/STJ); (ii) ausência de recalcitrância e dependência de dados do credor para cumprimento integral; (iii) desproporcionalidade da multa; (iv) indevida condenação em honorários advocatícios, à luz da Súmula 519/STJ.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) definir se, para exigibilidade das astreintes, é necessária intimação pessoal do devedor; (ii) verificar se houve recalcitrância e se a multa diária fixada mostra-se proporcional; (iii) aferir a possibilidade de exclusão ou redução das astreintes; (iv) examinar a incidência de honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410/STJ foi superada pelo CPC/2015, art. 513, §2º, I, que admite a intimação na pessoa do advogado constituído, entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1.280.825/MG; REsp 1.634.851/SP).

5. A multa de R$ 300,00/dia, limitada a R$ 5.000,00, foi fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva. Inexistem provas de que o atraso no cumprimento decorreu exclusivamente de conduta do credor.

6. A revisão do valor das astreintes (CPC, art. 537, §1º) exige comprovação de excesso ou perda da função coercitiva, não evidenciada no caso.

7. A condenação em honorários advocatícios, mesmo na hipótese de rejeição de impugnação, é devida à luz do CPC/2015, art. 85, §1º, superando a orientação da Súmula 519/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade de astreintes independe de intimação pessoal do devedor, bastando a intimação de seu advogado, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC/2015. 2. A multa cominatória fixada em R$ 300,00/dia, limitada a R$ 5.000,00, é proporcional e razoável, não cabendo sua redução sem prova de excesso ou perda de finalidade coercitiva. 3. São devidos honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, superada a Súmula 519/STJ pelo CPC/2015”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 6º, 85, §1º e §2º, 513, §2º, I, 525, §6º, 537, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.280.825/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.12.2022; REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.10.2018; AgRg no AREsp 712.054/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.03.2015.

BANCO PAN S/A
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 30145305 defendendo: (i) a aplicabilidade da súmula 410 do STJ; (ii) impossibilidade de dupla condenação em honorários advocatícios.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Certificado no ID 31781119 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação voltada à inexigibilidade e redução das astreintes arbitradas, bem como à exclusão da verba honorária, mantendo a multa diária e condenando a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Passo à análise.

I – Da alegada ausência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ)

Sustenta a agravante a nulidade da execução por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, restou superada a exigência de intimação pessoal para fins de incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O art. 513, §2º, I, do CPC é expresso ao dispor que o devedor será intimado para cumprimento da sentença na pessoa de seu advogado constituído nos autos, por meio de publicação no órgão oficial.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, em consonância com precedentes recentes do próprio STJ, consolidou-se no sentido de que a Súmula 410 deve ser interpretada à luz do novo diploma processual, afastando-se a necessidade de intimação pessoal quando há patrono habilitado (TJ-SP, Apelação n. 0009213-21.2017.8.26.0071; TJ-MG, Apelação Cível n. 5009407-28.2022.8.13.0521).

Sobre o tema, colaciono julgados, inclusive, de minha lavra:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFERNTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte estadual, embora tenha afastado a Súmula 410/STJ, deixou assente que houve, sim, regular intimação do próprio devedor para cumprir obrigação de fazer, em consonância, portanto, com o entendimento deste STJ. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão do recorrente de que não teria havido sua intimação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1806689 MT 2020/0333114-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO ADEQUADO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que manteve a decisão interlocutória determinando que, na eventualidade de purgação da mora, a devolução do bem apreendido deve ocorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 2. Alegações da embargante quanto a suposta omissão no acórdão quanto ao prazo exíguo para devolução do bem, desconsideração do trâmite burocrático necessário e aplicação desproporcional da multa diária de R$ 200,00. 3. Embargante sustenta ainda a ausência de intimação pessoal para cumprimento das obrigações impostas, o que tornaria a multa inexigível conforme a Súmula 410 do STJ. 4. Recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões no julgado, o que não se verifica no caso concreto. 5. Matérias devidamente enfrentadas na decisão monocrática e no acórdão recorrido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. 6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. DECISÃO Por unanimidade, o Tribunal conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. TESE FIRMADA 1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades.
A exigibilidade da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer independe da prévia intimação pessoal do devedor, devido a Súmula 410 do STJ estar superada pela redação pelo art. 513, § 2º, do CPC/15 (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).
Legislação aplicada: Código de Processo Civil/15, art. 513, § 2º e o art. 1.022; Súmula 410 do STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066104720248140000 22531473, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso em apreço, verifica-se dos autos que o executado foi regularmente intimado, por intermédio de seu advogado, na forma do art. 513, §2º, I, do CPC, inexistindo vício capaz de infirmar a exigibilidade das astreintes.

II – Da suposta ausência de recalcitrância e da proporcionalidade da multa

A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, foi fixada para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, diante da resistência no cumprimento espontâneo,
já foi apreciado na APELAÇÃO CÍVEL Nº 0900873-75.2023.8.14.0301, que assim, me pronunciei
:

(...)

No que concerne ao seu valor da astreintes, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.

Constatado que o quantum da multa fixada – R$ 300,00 por dia limitada à R$ 5.000,00 - se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Ocorrendo a quitação integral do débito, no prazo legalmente previsto, mostra-se cabível a incidência de multa diária, uma vez que tal penalidade é disciplinada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil/2015 e pode ser aplicada sempre que presente obrigação de fazer, sendo considerada uma forma de coerção, e visa à tutela específica de tal espécie de obrigação. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.
3. Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não se afigura exíguo o prazo de 05 (cinco) dias, fixado pelo juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5056382-67.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DILAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Se o devedor realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente ou ainda purgar a mora por estar consignando as parcelas contratadas, autorizadas em ação revisional, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
. 3. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo ser dilatado para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento. 4. As astreintes possuem caráter inibitório e têm a finalidade de compelir o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e, ao mesmo tempo, impedir a reincidência em atitude perniciosa ou obstativa da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Se o quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, não havendo falar em sua redução.
6. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, 'a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. Assim, inicia-se com a intimação pessoal do credor o prazo para devolução do veículo. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5045725-66.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. 1. A decisão singular agravada, ao fixar multa diária para o caso de não restituição do bem no prazo fixado, após o pagamento integral da dívida, se encontra correta, uma vez que a incidência de multa é prevista no ordenamento jurídico para a hipótese de descumprimento da ordem judicial e como importante instrumento de efetividade. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa. Com base nessas premissas, o quantum fixado em R$ 200,00 por dia, revela-se razoável e proporcional, tanto em relação ao objeto da ordem judicial quanto ao contexto geral da ação.
3. Não se afigura exíguo o prazo de 05 dias, fixado no juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
4. Certo é que os aclaratórios visam expungir da decisão atacada eventual obscuridade, contradição ou omissão, finalidade essa não afastada nem mesmo para fins de prequestionamento. Destarte, ausentes, in casu, quaisquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 da Lei de Ritos Civis, ficam rejeitados os embargos de declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5414682-80.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/03/2021, DJe de 15/03/2021) (destaquei)

Além disso, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado, na esteira do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ASTREINTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A orientação desta Corte Superior está no sentido de que apenas diante de exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória aplicada é que se pode rever, em recurso especial, o valor fixado a título de astreintes, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que o valor de R$ 400,00 é proporcional e razoável frente ao caso concreto. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Destaque-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional quanto ao valor fixado a título de multa diária, obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1676418 SP 2020/0055851-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

Destaque-se que, em caso semelhante, esta Corte já se pronunciou nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO AO EFEITO SURPRESA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. A DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL É UM CONSECTÁRIO LEGAL DA PURGAÇÃO DA MORA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Assim, não há o que se falar em reforma da decisão a quo, nos termos da fundamentação.

(...)

ENTRETANTO,
considerando que as astreintes não preclui e não faz coisa julgada, reaprecio
, dos seguintes termos:

Embora alegue o agravante que o veículo foi restituído e que o atraso adveio da ausência de dados atualizados fornecidos pelo credor, inexiste nos autos prova de que tal circunstância tenha efetivamente impedido a integral satisfação da obrigação. Como bem assinalou o juízo de origem, cabia ao executado diligenciar junto aos órgãos competentes, não podendo transferir integralmente à parte exequente a responsabilidade por atos que lhe incumbiam.

As astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, podem ser revistas pelo juízo, a requerimento da parte ou de ofício, quando se mostrarem excessivas. Contudo, a revisão demanda demonstração inequívoca de desproporção ou de perda de finalidade coercitiva, o que não restou evidenciado no presente caso.

O valor de R$ 5.000,00, fixado como teto, não se revela exorbitante nem desarrazoado diante da conduta omissiva verificada e da natureza da obrigação.

III – Dos honorários advocatícios e da Súmula 519 do STJ

A agravante sustenta a inaplicabilidade dos honorários advocatícios em caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, invocando a Súmula 519 do STJ.

Tal enunciado, todavia, foi editado sob a égide do CPC/1973 e encontra-se superado pelo regime instituído pelo CPC/2015, cujo art. 85, §1º, impõe a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, inclusive quando rejeitada a impugnação ofertada pelo executado.

A jurisprudência é firme nesse sentido (TRF-3, AI n. 5015780-35.2021.4.03.0000; TJ-SP, Apelação n. 0009213-21.2017.8.26.0071), reconhecendo a inaplicabilidade da Súmula 519 diante do novo marco normativo processual.

Assim, ausente qualquer nulidade na intimação, inexistente desproporcionalidade manifesta na multa e plenamente cabível a condenação em honorários, não há razão para reformar a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026